Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual rejeitados os embargos à execução.
2. A controvérsia reside em: (i) verificar alegada violação à dialeticidade; e (ii) analisar se a Cédula de Crédito Bancário é anulável por vício de coação.
3. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se a alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
4. Coação apta a invalidar o negócio jurídico exige ameaça grave, injusta e iminente, que incuta fundado temor de dano considerável à pessoa, à família ou aos bens do coagido (art. 151 do Código Civil). O ônus da prova do vício de consentimento incumbe aos embargantes (art. 373, I do CPC).
5. A testemunha arrolada pelos embargantes, única prova produzida nos autos, não demonstrou ocorrência de ameaça grave e imediata, tendo se limitado a relatar abordagem insistente de funcionários do Banco. A simples alegação de que o embargante poderia perder benefícios, sem a especificação efetiva de quais seriam tais vantagens e se sua supressão decorreu de conduta abusiva do Banco, não caracteriza coação nos moldes exigidos pela legislação civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.